Tribunal: TJDFT
Processo: 0748545-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ GESTÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de exigir contas, por meio da qual se pleiteava o afastamento imediato de sócio administrador e a nomeação de administrador provisório.
2. A agravante alegou indícios de má gestão, abuso de poder e risco de dilapidação patrimonial, com base em auditoria e na suposta resistência do agravado à prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o afastamento liminar de sócio administrador, com fundamento em alegada má gestão e risco ao patrimônio social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O afastamento de sócio administrador constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de falta grave, má gestão ou atos que coloquem em risco efetivo a atividade empresarial, nos termos do art. 1.030 do Código Civil.
5. Os elementos apresentados não evidenciam, em juízo de cognição sumária, resistência à prestação de contas ou conduta dolosa de ocultação documental, havendo nos autos acervo contábil relevante.
6. Auditoria custeada pela própria sociedade não apontou irregularidades na gestão.
7. Relatórios unilaterais e alegações controvertidas não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a instrução probatória sob o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O afastamento liminar de sócio administrador exige prova robusta e inequívoca de má gestão ou de atos contrários ao interesse social. 2. Alegações controvertidas e documentos unilaterais não autorizam a concessão de tutela de urgência para afastamento da administração societária.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.030; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054437, 0723142-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025; TJDFT, Acórdão 2056739, 0727361-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1983556, 0754007-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025.